Tribunal: TJES
Processo: 5015161-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015161-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO GAMA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015161-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO GAMA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata eis que a Magistrada reconsiderou a Decisão anteriormente proferida e reestabeleceu o benefício de saída temporária. Conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre desconstituir ato do Juízo da Execução Penal em sede de Habeas Corpus, “”
A
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 635.075/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).
2. Ordem denegada

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015161-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO GAMA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “
Habeas Corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor

de RODRIGO GAMA SANTOS, apontando ato supostamente coator nos autos da execução penal nº 0007995-29.2010.8.08.0030.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do indeferimento de seu pedido de saída temporária pela douta magistrada “
a quo”.

Alega que o paciente fora preso por ter cometido crimes que o levaram a pagar sua pena no regime fechado. Tendo bom comportamento na unidade acauteladora, progrediu por direito ao regime semiaberto, sustentando que, feito o exame criminológico, esse deu resultado favorável ao interno, o que acarretaria, consequentemente, no direito à saída temporária.

Requer assim, que seja concedido ao paciente o direito da usufruir da saída temporária.

Primeiramente, como ressaltado em sede de análise liminar, não obstante o esforço argumentativo em sentido contrário feito pela ilustre defesa, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir o Agravo em Execução pelo presente remédio heroico. Cito:

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).(AgRg no HC 628.684/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal, se mostrando irresignado com o indeferimento do pedido de saída temporária apreciado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que fundamentou a decisão no fato do paciente de que esse “poderia ir à casa da ex esposa com quem já teve atritos”, determinando, por isso, a realização de exame criminológico.

A apontada autoridade coatora destacou ainda em sede de informações, o seguinte:

[...]
Após a juntada do Laudo Pericial elaborado pela Comissão Técnica de Classiicação da Unidade Prisional, este Juízo, em consonância com o Parecer do Ministério Público, indeferiu o beneício da saída temporária tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis consignadas no Exame Criminológico, sob o fundamento de que as ponderações apresentadas pelos técnicos no laudo do exame criminológico revelam a incapacidade do reeducando usufruir da benesse legal. Seguem abaixo reproduzidos trechos extraídos do citado documento que serviram de base para a conclusão deste Juízo sobre o tema, consignados da decisão denegatória: Item 1: ''
Foi observado através do discurso do reeducando, que o mesmo possui temperamento de oscilação, apresenta certa fixação por sua excompanheira (genitora do ilho caçula), evidenciando tendências agressivas...'' Item 5: ''Aparentemente a probabilidade existe, pelo histórico de reincidência criminal, uso abusivo de álcool, em seus relatos denota que os delitos vêm de sentimentos de posse pela vítima o qual conviveu por cerca de 20 anos...''
Item 13: ''Acredita-se em caso de saídas externas, há presença de indicai-vos no que se refere reincidência criminal, principalmente diante o histórico que apresentou quando beneiciado com regime mais brando...'' Por todo o exposto, levando-se em consideração que dentre as inalidades da pena incluem-se a prevenção e preservação social e levando em conta o conteúdo do laudo criminológico, este Juízo concluiu que a concessão da saída temporária se revela incompaível com os objeivos da pena, contrariando, portanto, o disposto no inciso III do arigo 123, da Lei de Execução Penal.[...]

Ademais, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer, em seu artigo
197, que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo.

Portanto, mantenho o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre desconstituir ato do Juízo da Execução Penal em sede de Habeas Corpus, cito:

”
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 635.075/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. EVASÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO..1. O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei (ut, AgRg no HC 465.958/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 10/08/2020) 2. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo não foi preenchido, porquanto como destacado pelo acórdão estadual, o sentenciado além de já ter evadido em outra ocasião durante a execução da pena, ainda possui um saldo de 45 anos de pena a cumprir, estando há pouco tempo no regime semiaberto e possui alto índice de periculosidade registrado no Sistema de Identificação Penitenciária do Estado.. A estreita via do habeas corpus não se presta a contrariar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo, dada a necessidade de incursão na seara fático- probatória, insuscetível nesta sede.4. Agravo regimento improvido.AgRg no HC 610.635/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.